Tribunal: STF
Processo: ARE 1535743
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, DO CÓDIGO PENAL) PRATICADO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA MULHER (ART. 5°, INCISO III E 7°, INCISOS II E V, DA LEI N. 11.340/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO.



    PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE EVIDENCIADAS. ACUSADO QUE PROFERIU AMEAÇA CONTRA A OFENDIDA. PALAVRAS FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA EM AMBAS AS ETAPAS PROCEDIMENTAIS QUE POSSUEM RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO E SÃO SUFICIENTES PARA DAR CERTEZA NECESSÁRIA DA OCORRÊNCIA DO CRIME. PRECEDENTES DESTA CORTE. NEGATIVA DO ACUSADO, QUE, POR SI SÓ, NÃO INVIABILIZA DECRETO CONDENATÓRIO. TEMOR DA OFENDIDA EVIDENCIADO PELOS DEPOIMENTOS E ESPECIALMENTE PELO PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ELEMENTO SUBJETIVO CARACTERIZADO. ADEMAIS, AMEAÇA QUE É CRIME FORMAL. CONSUMAÇÃO NO MOMENTO EM QUE A OFENDIDA TOMA CONHECIMENTO DA PROMESSA DE CAUSAR-LHE MAL INJUSTO E GRAVE. PROVAS SUFICIENTES PARA MANTER A CONDENAÇÃO.



    ALMEJADA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO SURSIS (ART. 77, DO CP) PREENCHIDOS. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA PENA, MEDIANTE O CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS NO ART. 78, § 2º, DO CÓDIGO PENAL.



    PRETENDIDA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO PELA ATUAÇÃO NA ESFERA RECURSAL. VERBA FIXADA AO DEFENSOR NOMEADO NOS TERMOS DO ENTENDIMENTO DA SEÇÃO CRIMINAL DESTA EGRÉGIA CORTE. VALOR FIXADO DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO DA CM N. 5, DE 8 DE ABRIL DE 2019, ATUALIZADA RECENTEMENTE PELA RESOLUÇÃO GP N. 05 DE 10 DE ABRIL DE 2023.



    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente